Tribunal: TJDFT
Processo: 0705039-75.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705039-75.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COBERT COMERCIO E SERVICOS DE TOLDOS E COBERTURAS EIRELI APELADO: RIVIERA ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA APELADO: RIVIERA ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA APELANTE: COBERT COMERCIO E SERVICOS DE TOLDOS E COBERTURAS EIRELI D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por COBERT COMERCIO E SERVICOS DE TOLDOS E COBERTURAS EIRELI contra sentença da 2a Vara Cível de Taguatinga, proferida em ação de conhecimento, ajuizada em desfavor da apelante por RIVIERA ACABAMENTO E DECORAÇÕES LTDA. O juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora e improcedentes os pedidos em reconvenção. (ID 48630904). A apelante sustenta que: 1) não houve atraso na entrega do projeto 3D, na previsão de 10 dias corridos após assinatura do contrato; 2) a inexecução do contrato pela autora, sob justificativa de suposto inadimplemento da ré está permeada pela má-fé contratual; 3) a autora utilizou de toda a estrutura metálica feita pela empresa ré e rescindiu unilateralmente o contrato na última etapa e último dia de prestação de serviço. Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença “para afastar a devolução de valores pela apelante, haja vista que o percentual dos serviços instalados supera aquele recebido a título de pagamento”. (ID 48630907). Contrarrazões apresentadas (ID 48630912). A apelada suscita preliminar de ausência de impugnação específica (dialeticidade) e apresenta tese de litigância de má-fé da apelante. À apelante para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre as alegações, nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil - CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator